Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701829-29.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ONUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação previsto no artigo no artigo 180, caput, do Código Penal. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de receptação. III - Razões de decidir: 3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 3.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 4. O contexto em que os objetos foram encontrados em poder do réu corroborado pela versão por ele apresentada acerca do suposto desconhecimento da origem ilícita dos bens oriundos de crime anterior além das demais provas testemunhais colhidas nos autos, se mostram suficientes a afastar a tese absolutória ou de falta de dolo quanto à receptação trazidas pela defesa. 4.1 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não se pode falar em absolvição por ausência de provas. IV – Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 180 do CP, e 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, pugnando por sua absolvição pelo crime de receptação, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta da modalidade dolosa para a culposa, uma vez que a ciência da origem ilícita não foi comprovada. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de condenação por receptação baseada em prova exclusivamente policial, na presunção de dolo e na inversão do ônus da prova. Colaciona ementa de julgado do STF, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 180 do CP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a modalidade culposa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R